Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748793-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO EPIFANEO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGESIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O O impetrante CARLOS ALBERTO EFIFÂNIO impetra mandado de segurança contra ato do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, no qual se busca receber diferença atinente à atualização de valores depositados em conta bancária a título de PASEP. A parte requer a concessão da gratuidade judiciária. Nesse passo, para fins de análise de concessão do benefício, o impetrante deve juntar seu contracheque ou documento equivalente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Caso prefira, recolha, no mesmo prazo, as custas iniciais. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator